Tribunal: STF
Processo: AI 325224
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa aos
arts. 5º, II, 18, 24, § 3º, 25 e 37, da CF. Prequestionamento.
Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282
e 356. Não se admite RE quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada